Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751699-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIVARE REABILITAÇÃO E CUIDADOS EM SAÚDE LTDA RECORRIDO: L.C. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de ação de cobrança ajuizada com fundamento em três contratos de prestação de serviços de empreitada, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de saldo inadimplido por parte da contratante. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a existência da dívida, após a decretação da revelia da parte ré, que deixou de apresentar contestação. II. Questão em discussão: Discute-se se a ausência de documentos complementares compromete a comprovação da efetiva execução dos serviços contratados, em contexto no qual a parte ré permaneceu revel. III. Razões de decidir: A revelia da parte demandada atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, conforme o art. 344 do CPC, não incidindo, no caso, qualquer das exceções previstas no art. 345 do mesmo diploma. Os contratos juntados aos autos, acompanhados de provas de pagamento parcial e demais documentos instrutórios, demonstram, com suficiência, a obrigação de pagar. A ausência de impugnação específica durante a fase de conhecimento impede o acolhimento da alegação genérica de ausência de comprovação da prestação dos serviços. A sentença observou corretamente os preceitos legais e deve ser mantida. IV. Dispositivo: Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 344 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de prova idônea da execução da obra pela recorrida, sendo incontroverso nos autos a existência de documentos que apontam a paralisação dos trabalhos e a continuidade por empresa terceira. Afirma que a revelia estabelece presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor, não o desonerando de provar, ainda que minimamente, suas alegações. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 344 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O Juízo também verificou que a petição inicial estava instruída com documentos pertinentes, como contratos de prestação de serviços e termo de confissão de dívida, além de declaração de pagamento parcial. Citou, inclusive, jurisprudência que corrobora o entendimento de que a revelia, somada à prova documental apresentada, é suficiente para comprovar o direito à cobrança. Com efeito, a análise dos autos revela que a Apelada instruiu a petição inicial com instrumentos contratuais devidamente assinados por ambas as partes, bem como provas de pagamento parcial pela contratante, ora Apelante, o que evidencia o início da execução contratual e corrobora a alegação da autora quanto à prestação dos serviços. Além dos contratos detalhando os serviços prestados bem como comunicações por meio eletrônico e recibos, que, em conjunto, formam um conjunto probatório suficiente a demonstrar, com grau de verossimilhança necessário, a relação obrigacional existente entre as partes e a efetiva execução parcial dos serviços contratados (ID 71418068). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002